Tribunal: TCU
Processo: 027.217/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Gandor Calil Hage Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1614/2024-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto por Gandor Calil Hage Neto contra o Acórdão 3892/2022-TCU-Primeira Câmara , no qual este Tribunal julgou as suas contas como irregulares, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos; Considerando que, originalmente, os presentes autos cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gandor Calil Hage Neto, prefeito de Almeirim/PA na gestão 2005-2008, diante de impugnações de despesas realizadas com os recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2005, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2006; Considerando que o presente recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o exame preliminar de admissibilidade (peça 96) constatou que o recorrente havia se limitado a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, de forma que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas nos referidos dispositivos legais; Considerando que, no presente caso, não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 96-98 e 101), pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, IV, "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, comunicando esta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 027.217/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 002.348/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Gandor Calil Hage Neto (XXX.651.832-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Almeirim-PA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Leonardo de Novoa Chaves (18706/OAB-PA), representando Gandor Calil Hage Neto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.